Tribunal: TJDFT
Processo: 0738413-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738413-69.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: VIVIANE NUNES DE MIRANDA PACIENTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, quanto à Carta de Guia de mov. 8.1 (Ação Penal no 2006.01.1.124748-0 – PJe n. 0042941-83.2006.8.07.0001 – IP 32/2005-CGP (mov. 76.1), bem como indeferiu o pedido de declaração de incidência de leis posteriores e benéficas ao paciente, as quais nulificariam o título executivo penal exarado no Processo Penal Físico n. 2007.01.1.017809-5 (PJe n. 0055349- 72.2007.8.07.0001), nos autos do processo de execução SEEU n. 0409002-48.2019.8.07.0015. Informou a Defesa (Dra. Viviane Nunes de Miranda) que a decisão foi omissa sobre os fundamentos apresentados pelo paciente, agride expressas disposições constitucionais e infraconstitucionais, bem assim, teses fixadas pelo STJ em sede de recursos repetitivos e pelo STF em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Suscita a nulidade absoluta das sentenças e acórdãos de segundo grau por conta de LEIS POSTERIORES E BENÉFICAS, e, por conseguinte, ofensa direta ao devido processo legal constitucional. Relativamente ao processo Processo Penal Físico n. 2007.01.1.017809-5 (PJe n. 0055349-72.2007.8.07.0001) requereu: 1) reconhecer e aplicar a interpretação fixada pelo STJ sobre não responder, dirigentes e empregados de entidades paraestatais, a crimes funcionais e próprios, decretando-se a extinção do processo de execução penal; ou, 2) reconhecer a incidência da Lei n. 14.133/2021, que revogou o art. 84 da Lei n. 8.666/1993, o qual complementava o §1o do art. 327 do CP e sustentou a equiparação da associação particular e um ente paraestatal e seus dirigentes e empregados a funcionário público para decretar a nulidade do título condenatório penal em execução e a extinção do respectivo processo de execução; ou, 3) reconhecer a incidência da Lei n. 14.365/2022 para decretar a nulidade do processo de conhecimento a partir da sentença, inclusive, determinando intimação do órgão de classe para se manifestar sobre os contratos de serviços jurídicos e honorários advocatícios antes de ser prolatada decisão de mérito. Relativamente ao Processo Penal Físico n. 2006.01.1.124748-0 (PJe 0042941-83.2006.8.07.0001) requereu: 4) seja respeitado e aplicado o entendimento do STJ quanto a ser marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal apenas a publicação, em cartório, da sentença penal condenatória (Recurso Especial n. 1.920.091-RJ, DJe de 22/08/2022; e Recurso Especial n. 1.930.130-MG, DJe de 22/08/2022, ambos de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção do STJ), relativamente a crimes anteriores a 2008, reconhecendo-se e declarando-se a prescrição da pretensão punitiva; ou, sucessivamente, 5) seja respeitado e aplicado o entendimento do STF quanto à aplicação da literalidade do inciso I do art. 112 do Código Penal diante do trânsito em julgado para a acusação na data de 31/1/2011, conforme STF ARE RE 848107/DF (DJe de 4/8/2023 – trânsito em julgado e baixa ao TJDFT: 25/8/2023), reconhecendo-se e declarando-se a prescrição da pretensão executória da pena. Liminarmente, requereu a suspensão da execução penal, especialmente da emissão de decreto de prisão ou seu recolhimento, acaso já expedido, até julgamento do mérito desta impetração, considerando a existência do bom direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional. É o relatório. Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não há notícias de que tenha sido interposto o recurso legalmente previsto para impugnar a decisão que indeferiu os pleitos da Defesa. É cediço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, ambas as Cortes Superiores admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, sendo imperioso o exame do pedido para verificar eventual ocorrência desta. Não obstante a inadequação do “writ”, não há óbice à análise do pleito liminar, sobretudo diante da possibilidade de concessão de “habeas corpus” de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. Destarte, passa-se ao exame do pedido liminar, o qual se circunscreve à suspensão da execução penal e não expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Trata-se de paciente condenado definitivamente a cumprir pena em regime fechado. Nos termos da carta de guia constante no ID 51214836, em relação à ação penal n. 0055349-72.2007.8.07.0001 - IP 32/2005 (CGP), após o julgamento de diversos recursos, o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pagamento das custas processuais e de 120 dias-multa, no valor unitário de 3 (três) vezes o salário-mínimo, por incursão no art. 312 c/c art. 30 e 327, § 1 c/c Art. 71, todos do CPB. A condenação transitou em julgado em 13-dezembro-2022. Em relação à condenação referente aos autos n. 2006.01.1.124748-0 (PJe 0042941-83.2006.8.07.0001) consta carta de guia para execução provisória da pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, por incursão no artigo 312 c/c os artigos 30, 327 e 71, todos do Código Penal, por 04 vezes (ID 51214838). A Defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pena definitiva, bem como reavaliação da condenação ainda não definitiva perante o Juízo da Execução Penal. A eminente autoridade judiciária da VEP, em 24-agosto-2023, proferiu a seguinte decisão (ID 51214833): Em análise a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente , quanto à Carta de Guia de mov. 8.1 (Ação Penal no 2006.01.1.124748-0 - 0042941-83.2006.8.07.0001 – IP 32/2005-CGP (mov. 76.1). O Ministério Público oficiou pelo deferimento. Relatei. DECIDO. A partir do HC 86.125/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seguida pela do Superior Tribunal de Justiça (por todos EAREsp n. 386.266/SP) e também do e. TJDFT (por todos 20080110668970RSE), firmou-se no sentido de que os recursos extraordinário e especial indeferidos na origem, por serem inadmissíveis em decisões mantidas pelo STF e STJ, não têm o condão de impedir a formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término daquele prazo recursal. Nessa esteira, em caso de inadmissão de recurso especial ou extraordinário, os efeitos do trânsito em julgado devem retroagir à data da decisão que reconheceu a não admissibilidade, como no caso em tela, em que o indeferimento do Recurso Especial foi inadmitido pelo e. TJDFT, consoante decisão monocrática do da Presidência, colacionada aos autos. É certo que houve agravo visando rever a decisão denegatória. Todavia, tal recurso foi improvido, de modo que não houve a efetiva admissão do Recurso Especial. Ante o exposto, retifique-se a conta de liquidação para constar o trânsito em julgado o dia do término do prazo de recurso defensivo contra Acórdão que confirmou a condenação (15 dias após a ciência do Acórdão). Considerando tal panorama, verifico, desde logo, que não foi superado o prazo prescricional entre a data de prolação da sentença e o trânsito em julgado, motivo pelo qual REJEITO a alegação de prescrição. Intimem as partes. Certifiquem o trânsito em julgado da decisão de mov. 82.2, invalidando, se o caso, a Carta de Guia de mov. 4.1. Trata-se de pedido de " formulado pela"concessão de ordem de habeas corpus, de ofício defesa do sentenciado (mov. 91..1). Em apertada síntese, a defesa requer a suspensão do processo de execução mormente da Carta de Guia de mov. 90.1 ao fundamento que Leis posteriores beneficiariam o interno. Relatei. DECIDO. A condenação juntada ao mov. 90.1 transitou em julgado na data 13/12/2022. A defesa não apontou quem seria a autoridade coatora, o que, por certo, não é Diretor de estabelecimento prisional e, sendo este Juízo, por óbvio não lhe competiria analisar contra habeas corpus seus próprios atos. Assim, NÃO conheço do pedido de Habeas Corpus. No entanto, antes de determinar a expedição de Mandado de Prisão, deem vista dos autos ao Ministério Público. Após, conclusos. Conforme consignado no “decisum”, a magistrada, antes de determinar a expedição de mandado de prisão, deu vista ao Ministério Público, mesmo se tratando de réu condenado definitivamente a cumprir pena em regime fechado. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, trata-se de condenado definitivo a cumprir pena em regime fechado, razão pela qual a expedição de mandado de prisão condenatória não configura constrangimento ilegal. Porém, no caso em exame, até o momento não houve a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Desse modo, não se pode dizer em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, que há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência, a fim de suspender a execução da pena de condenado definitivamente, haja vista que a decisão proferida pela autoridade judiciária não se encontra eivada de flagrante ilegalidade, pois proferida em consonância com a hodierna jurisprudência. Ainda, mister a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca das peculiaridades atinentes ao processo de execução do sentenciado, bem como uma análise pormenorizada do caso, uma vez que já interpostos diversos recursos, inclusive com os temas abarcados nesta impetração, não cabendo ao Tribunal rever suas próprias decisões ou dos Tribunais Superiores. A análise, contudo, ocorrerá quando do julgamento do mérito do “writ” pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator